Tribunal: TJPA
Processo: 0820899-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820899-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOAO CABRAL NORONHA NETO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a determinação judicial de fornecimento do medicamento oncológico Bevacizumabe (Avastin), prescrito ao recorrido João Cabral Noronha Neto, sob pena de multa diária. A decisão agravada reconheceu a responsabilidade solidária entre cooperativas da rede UNIMED e a abusividade da negativa de cobertura do tratamento off-label. No Agravo Interno, a recorrente reiterou argumentos já analisados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais apresentadas pela agravante atendem ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, condição essencial para o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, demonstrando os pontos em que reside o desacerto, conforme art. 1.021, §1º, do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal.

5.

A agravante limitou-se a reiterar os argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, especialmente quanto à aplicação da teoria da aparência, à responsabilidade solidária das cooperativas UNIMED e à obrigatoriedade de cobertura do tratamento oncológico indicado.

6.

A jurisprudência invocada pela decisão agravada – tanto do STJ quanto do TJPA – não foi objeto de qualquer tentativa de distinção (distinguishing) ou argumentação contrária.

7.

Diante disso, resta configurada a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual o Agravo Interno não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

O não atendimento ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, impede o conhecimento do Agravo Interno.

3.

A mera repetição de argumentos já refutados, sem enfrentamento dos fundamentos decisórios, não supre o requisito de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021, §1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24/06/2022; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 25/04/2022; TJPA, ApC 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06/02/2024; TJPA, ApC 0017544-53.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 17/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID nº 24719484), em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24135905), a qual negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (processo nº 0893756-96.2024.8.14.0301), deferiu tutela provisória determinando à ora Agravante que fornecesse ao Agravado, no prazo de 48 horas, o medicamento Bevacizumabe (Avastin), prescrito para tratamento oncológico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 300.000,00.

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. USO OFF-LABEL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, concedeu tutela provisória para custeio do medicamento Bevacizumabe (Avastin), prescrito para tratamento oncológico de João Cabral Noronha Neto. A negativa baseou-se no caráter off-label do uso do medicamento, alegando ausência de previsão no rol da ANS e falta de obrigatoriedade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da UNIMED Belém, diante da alegação de contrato firmado com outra cooperativa; (ii) a obrigatoriedade de cobertura do medicamento fora do rol da ANS, indicado pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade solidária entre as cooperativas da rede UNIMED é reconhecida com base na teoria da aparência e na jurisprudência do STJ, o que legitima a UNIMED Belém a figurar no polo passivo.

2.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 469 do STJ, que assegura a proteção contra cláusulas abusivas.

3.

O STJ estabelece que o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não os tratamentos indicados, sendo abusiva a negativa de fornecimento de medicamento essencial à terapêutica, mesmo em uso off-label.

4.

O art. 10, §13, inciso I, da Lei 9.656/1998, com redação dada pela Lei 14.454/2022, permite a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS com comprovação científica e indicação médica, corroborando a decisão de primeiro grau.

5.

A jurisprudência do TJPA e do STJ confirma a prevalência da prescrição médica para a definição do tratamento, especialmente em casos oncológicos, como o do agravado, demonstrando a eficácia do medicamento indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Há responsabilidade solidária entre as cooperativas da rede UNIMED para demandas originadas de planos vinculados ao sistema, com base na teoria da aparência.

2.

A negativa de cobertura de tratamento essencial e indicado por médico, mesmo quando off-label, é abusiva, configurando violação ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei 9.656/1998.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV; CPC/2015, arts. 300, 932, IV; Lei 9.656/1998, art. 10, §13, I; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1917340/AP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/04/2023; STJ, AgInt no REsp 1941905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/12/2021; TJPA, AI 0811804-67.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 23/08/2022.

Em suas razões recursais (ID nº 24719484), a UNIMED Belém sustenta: preliminar de ilegitimidade passiva, por não possuir vínculo contratual com o paciente, cuja relação seria com a UNIMED de São Francisco Beltrão; ausência de obrigatoriedade de cobertura do medicamento por se tratar de uso off-label não previsto no rol da ANS; inaplicabilidade da solidariedade entre cooperativas do sistema UNIMED; existência de precedente do STJ afastando responsabilidade de operadora não contratada diretamente pelo usuário; tempestividade do recurso, com vistas a assegurar o esgotamento das vias ordinárias para interposição de recursos excepcionais. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado, com o provimento do Agravo Interno.

Em contrarrazões (ID nº 25511493), o agravado JOÃO CABRAL NORONHA NETO impugna o recurso, defendendo: a legitimidade passiva da UNIMED Belém, com base na teoria da aparência e na solidariedade das cooperativas da rede; a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, sendo abusiva a negativa de cobertura de medicamento essencial prescrito por profissional competente; a possibilidade de fornecimento de medicamentos off-label conforme o art. 10, §13, inciso I da Lei nº 9.656/1998, com redação da Lei nº 14.454/2022; a urgência e gravidade do quadro clínico oncológico, exigindo pronta atuação do plano de saúde.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
entende-se que houve, de fato, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada
,
conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]
§ 2º.
Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “
oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026766-74.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2. A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3. Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003558-05.2019.8.14.0048 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020).

Atente-se que este signatário, em sede de decisão monocrática, cuidadosamente analisou os documentos apresentados pela parte, refutando-os.

Colacionou-se jurisprudência uníssona do STJ no sentido de que: a) há responsabilidade solidária entre as cooperativas que atendem pela marca “UNIMED”, em aplicação da teoria da aparência; b) trata-se de terapia antineoplásica, de cobertura obrigatória, conforme Resolução Normativa nº 465/2021, e que o medicamento prescrito tem registro na ANVISA e indicação para tratamento de câncer. Colacionou-se, também, precedente desta 2ª Turma de D. Privado no mesmo sentido (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811804-67.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/08/2022).

Tais julgados que não foram impugnados especificamente e contra os quais não foi suscitado qualquer
distinguishing
.

Assim, os fundamentos jurídicos do
decisum
impugnado não foram especificamente impugnados em sede de Agravo Interno, razão pela qual restou indiscutível a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Limitou-se a reiterar os argumentos esposados em sede de Agravo de Instrumento – e já refutados por este Relator.

Assim, entende-se indiscutível a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio no art. 1.021, §1º, CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025